Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726921-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANGELA TIEKO KITA SUZUKI D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se não ter sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo de instrumento. Verifica-se, ainda, que foi proferida sentença extintiva do feito (ID 241486002 dos autos no 0719815-64.2023.8.07.0001), nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento espontâneo de sentença. Verifica-se que o devedor satisfez a obrigação dentro do prazo previsto no artigo 526 do CPC, conforme guias de depósito de IDs 233991036 a 233991038, com o qual anuiu o credor no ID 240455370. Na mesma oportunidade, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 233991035, a qual foi rejeitada na decisão de ID 238117782. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença com fundamento nos artigos 526, § 3° c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas finais pelo executado. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada no ID em favor da parte credora, após o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os presentes autos.” Assim, intime-se a agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE para se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. Outrossim, determino à agravante o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora